Tribunal: STF
Processo: RE 91816
Classe: RE
Órgão julgador: CUNHA PEIXOTO
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 1981-03-24
Data de publicação: 1981-03-24

Ementa:
AÇÃO ACIDENTARIA - RECURSO EXTRAORDINÁRIO.
NÃO PREQUESTIONAMENTO DAS QUESTÕES CONSTITUCIONAIS INVOCADAS NA
PETIÇÃO DO RECURSO (SÚMULA 356).
INVIABILIDADE DO APELO EXTREMO (ART. 308, IV, A, DO R.I.S.T.F.).
RECURSO EXTRAORDINÁRIO NÃO CONHECIDO.